Tribunal: TJSP
Processo: 1019070-63.2022.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. PROCEDIMENTO COMUM. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE. Procedência em parte na origem em ordem a determinar o fornecimento dos fármacos nominados por "Alenia (Formoterol + Budesonida) 12/400g, Salbutamol 100 mgm, Bromoprida 10 mg, Pregabalina 75 mg, Metroprocol 25 mg, Lactulona 100 mg e Fralda Bigfral tamanho G". Reexame necessário

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. PROCEDIMENTO COMUM. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE. Procedência em parte na origem em ordem a determinar o fornecimento dos fármacos nominados por "Alenia (Formoterol + Budesonida) 12/400g, Salbutamol 100 mgm, Bromoprida 10 mg, Pregabalina 75 mg, Metroprocol 25 mg, Lactulona 100 mg e Fralda Bigfral tamanho G". Reexame necessário determinado em primeiro grau. Apelo voluntário do Município. Desprovimento.
1. Responsabilidade pela prestação dos serviços de saúde compartilhada por todos os entes políticos. O polo passivo pode ser composto por qualquer uma das pessoas políticas, isolada ou conjuntamente, não havendo falar em inclusão da União. Exegese do Tema 793 do STF. Solidariedade dos entes políticos não afastada. Precedentes do col. STF que não ostentam caráter vinculante, havendo de ser resguardado o entendimento prevalente nesta corte até eventual formação de precedente qualificado a dirimir a questão. Tema 1234/STF, recém-admitido, versando sobre o ponto e que fixará o entendimento do col. STF sobre a questão. Decisão liminar de Sua Excelência, Ministro Gilmar Mendes, a comandar a observância, nos casos de medicamentos e tratamentos não padronizados, da competência determinada em razão da parte contra quem o autor elegeu demandar. IAC 14 do col. STJ em que se fixou tese em igual direção, mantendo-se na Justiça Comum Estadual as demandas ajuizadas contra os entes estadual e municipais quando versarem tratamentos não incorporados pelo SUS.
2. Requisitos fixados no julgamento do Tema n° 106 do col. STJ. Atendimento. Pessoa hipossuficiente, idosa e diagnosticada com artrose, osteoporose, varizes dos membros inferiores com úlcera e inflamação e trombose. Declaração médica sobre a imprescindibilidade dos fármacos indicados para o caso específico da autora.
3. Cominação de multa diária e de potencial apreensão de valores para a hipótese de descumprimento que não padece de invalidade. Pertinência da ordem de apreensão da qual se ocupará o juízo de origem ao tempo do cumprimento de sentença, questionável o interesse recursal para, neste momento, rebelar-se a fazenda pública contra genérica cominação nesse sentido. Entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça e desta 11a Câmara de Direito Público. Desfecho de origem preservado.
RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIO DESPROVIDOS.